Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723051-06.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RICARDO CARDOSO DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LATROCÍNIO TENTADO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOMENTO OPORTUNO. BUSCA DA VERDADE REAL. NULIDADE DA DECISÃO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DO POLICIAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. É válida a decisão do Juízo que, em seu prudente arbítrio, deferiu a realização da diligência requerida pelo Ministério Público para a reabertura da instrução processual e realização do reconhecimento pessoal do réu pela vítima, justificada pela necessidade da busca da verdade real, notadamente porque formulada em momento oportuno, durante a audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 402, do Código de Processo Penal. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de latrocínio tentado, considerando que o agente, durante o roubo, usou intencionalmente de violência contra a vítima para possibilitar a subtração ou assegurar a subtração alcançada. A palavra da vítima, nos casos de crimes patrimoniais, ostenta especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos. O depoimento do policial civil que atuou na investigação, além de firme e coerente, está em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, não havendo indícios de interesse em prejudicar o réu. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 402, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser anulada a decisão que autorizou o reconhecimento do recorrente, porque esse teria sido realizado de forma equivocada, o que teria ensejado erro in procedendo, porque deveria ter sido praticado em momento oportuno; e b) artigo 386, inciso VII, do CPP, asseverando que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório trazido aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 226 e 402, ambos do CPP, porquanto restou assentado no aresto resistido: “No interrogatório judicial, o réu afirmou ter sido obrigado, mediante agressão e tortura psicológica do policial civil, a confessar a prática do crime, bem como que a vítima inicialmente reconheceu outro indivíduo na Delegacia, como autor do delito (ID 58619747). O policial civil JORDÃO GOMES JANUÁRIO DE OLIVEIRA, que atuou na investigação dos fatos, por sua vez, relatou que, através da análise de câmeras de segurança próximas ao local dos fatos e de informações colhidas de populares, identificaram o acusado como o autor do crime, o que foi confirmado pelo interrogatório do réu, na Delegacia, bem como pela vítima, após reconhecimento pessoal (ID 58619745). Veja-se que, diante dos fatos narrados pelo acusado e pela testemunha policial, o Juízo de origem concluiu, em seu prudente arbítrio, que a diligência requerida pelo Ministério Público se mostrou justificada para a busca da verdade real, de modo que não está eivada de nulidade, sobretudo porque requerida em momento oportuno, durante a realização da audiência de instrução e julgamento” (ID 62656836). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "Os artigos 156, II, e 402, ambos do Código de Processo Penal, autorizam, expressamente, a produção de prova, tanto pelas partes, como pelo próprio Magistrado, ainda que de ofício, a qualquer tempo antes da sentença" (RHC n. 104.969/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019). Igual teor: RHC n. 175.730, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 10/5/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, providência incompatível com a via eleita, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027